Tribunal: TJMT
Processo: 0023965-76.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0023965-76.2015.8.11.0041
RECORRENTE ANTONIO APARECIDO GARCIA
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56531475) interposto por ANTONIO APARECIDO GARCIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 28090466):
“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1. É pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria do servidor.
2. Hipótese em que se acolhe a prescrição, uma vez que o servidor ingressou com a ação de cobrança depois de transcorrido o prazo de cinco anos da data da aposentadoria,
3. Pedido de indenização de férias não usufruídas julgado improcedente.” (N.U 0023965-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Opostos Embargos de Declaração (ID 30328983) foram rejeitados conforme ementa de ID 53300024.
Alega violação aos artigos 191 e 202, inciso VI, ambos do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que implica em renúncia tácita da Administração Pública à prescrição, quando houver o reconhecimento expresso do direito do servidor público.
Recurso tempestivo (ID 56556492).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 56562974).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60480989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível, “[...] entendo que houve a prescrição quinquenal, uma vez que o apelado foi aposentado em 23/01/1992 e só veio ajuizar a ação em 20/05/2015, portanto, muito após o lapso temporal de 05 (cinco) anos previsto no Decreto-lei n. 20.910/32, sendo forçoso, assim, reconhecer a prescrição do fundo de direito e declarado extinto o feito com julgamento do mérito.”
Assim, a partir da provável ofensa ao artigo 191 do Código Civil, a parte Recorrente defende que implica em renúncia tácita da Administração Pública à prescrição, quando houver o reconhecimento expresso do direito do servidor público. (*** jurisprudência STJ ao final, após apagar)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,13 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX